Tribunal: STF
Processo: Rcl 43187
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.156.928. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL PREVISTO NO ART. 1.030, II, DO CPC QUE NÃO TEM NATUREZA DECISÓRIA, CONSTITUINDO MERO DESPACHO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DE TESE VINCULANTE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por CRS BRANDS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em face de decisão do desembargador presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferida nos autos do Processo nº 0023953-56.2011.8.26.0309, sob a alegação de descumprimento de decisão proferida pela Eminente Ministra Carmén Lúcia no exercício da presidência deste Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.156.928.
    Relata que nos autos do ARE 1.156.928 a Ministra Carmén Lúcia determinou a devolução dos autos do recurso ao Tribunal de Justiça de São Paulo, com fundamento no artigo 1.030, I e II, do Código de Processo Civil, para aplicação das teses fixadas pelo Plenário do Supremo Tribunal nos Temas de Repercussão Geral nºs 214 e 339. Informa que, nada obstante, o desembargador presidente da Seção de Direito Público do TJ/SP teria determinado a remessa dos autos à Turma Julgadora apenas para aplicar o entendimento relativo ao Tema nº 214/STF. Sustenta que, ao fazê-lo, teria o julgador na origem descumprido determinação contida na mencionada decisão proferida pela E. Min. Cármen Lúcia, na medida em que das razões do recurso extraordinário interposto constaria alegação de violação aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV e 93, IX da Constituição Federal.
    Requer, por estes fundamentos, a procedência da presente reclamação, a fim de que seja “determinada a remessa dos autos ao Órgão Julgador para realização de juízo de retratação, nos exatos termos em que foi determinado pela I. Min. Cármen Lúcia, ou seja, tanto quanto ao Tema nº 214/STF, como com relação ao Tema nº 339/STF”. 
    Devidamente intimada, a Fazenda do Estado de São Paulo apresentou contestação, sustentando o não cabimento da reclamação e a ausência de teratologia (doc.09).
    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não cabimento da reclamação, em parecer que restou assim ementado (doc.20): 
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. NÃO EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Reclamação ajuizada em face de decisão monocrática do tribunal de origem que rejeitou embargos de declaração, cujo objetivo era a reforma de decisão que supostamente teria descumprido determinação do STF para realização de juízo de retratação.
    2. A reclamação não se presta a substituir recurso específico previsto pela legislação e adequado a impugnar a decisão judicial que se pretende cassar por via oblíqua e per saltum.
    — Parecer pela improcedência do pedido”. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento.
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do CPC/2015, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    In casu, a reclamação em análise tem como fundamento a alegação de descumprimento de decisão proferida pela então Presidente, Ministro Carmén Lúcia, no ARE 1.156.928, haja vista que o desembargador presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça teria determinado a remessa do feito à Turma Julgadora apenas para aplicação do Tema 214 da sistemática da repercussão geral. 
    Em que pese a alegação do reclamante, a presente reclamação não merece procedência. Isto porque, em primeiro lugar, o pronunciamento judicial de devolução do feito ao Tribunal de origem para a aplicação de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral, previsto nos artigos 1.030, II, do CPC e 328 do RISTF, não tem natureza decisória, constituindo mero despacho. Destarte, não há que se falar em desrespeito à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal no caso concreto, devendo a reclamante exercer sua pretensão de reforma da decisão impugnada pelas vias recursais ordinárias no próprio tribunal de origem. 
    Ademais, há de se ter em mente que o Tema 339 da sistemática da repercussão geral veicula tese relativa à fundamentação das decisões judiciais e o reclamante não demonstrou em suas razões que tenha havido no âmbito do tribunal de origem ausência de fundamentação idônea. 
    No ponto, cumpre salientar que esta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional para hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral reconhecida, tendo, à luz a norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, salientado serem requisitos de cabimento: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Este segundo critério, referente à demonstração da teratologia da decisão reclamada, cuida-se, decerto, de requisito indispensável para resguardar a vocação da reclamação constitucional como via de preservação das competências deste Tribunal. O objetivo da reclamação não deve ser a revisão do mérito e o reexame de provas. Não se afere, por intermédio dessa via processual, o acerto ou desacerto da decisão, mas tão somente se assegura que a competência do STF não seja usurpada por vias transversas, como o seria mediante aplicação totalmente descabida das teses firmadas em sede de repercussão geral.
    Portanto, há que se exigir da parte reclamante o rigor na demonstração inequívoca da inaplicabilidade da tese ao caso concreto. Não bastam meras alegações genéricas quanto à inadequação da tese aplicada pelo Tribunal a quo ao caso concreto. É imprescindível que a parte reclamante realize o devido, e claro, cotejamento entre o precedente aplicado e o caso concreto, destacando e comprovando de plano os elementos fáticos e jurídicos que afastam a tese paradigmática do caso concreto (distinguishing) ou a superveniência de fatos e normas que tornem necessária a sua superação (overruling). É esse o conteúdo da teratologia que não pode subsistir no mundo jurídico: ou a aplicação categoricamente indevida do precedente ao caso, ou a clara necessidade de superação daquele por fatos supervenientes, tudo devidamente demonstrado pela parte reclamante em sua inicial. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL ACERCA DA COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES COM O PREVISTO O EDITAL DO CERTAME. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RE 632.853 TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE ALEGADAMENTE VIOLADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 37.897 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/04/2020).
    No presente caso concreto, a despeito da alegação do reclamante, não se depreende da decisão reclamada ou das demais decisões proferidas nos autos de origem ter havido inobservância do Tema-RG 339 ou teratologia na aplicação da mencionada tese vinculante. Destarte, não há que se falar em descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal ou usurpação de sua competência, de modo que o pedido formulado na presente reclamação se revela improcedente. 
    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE a presente reclamação, nos termos do artigo 332, inciso III, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente